Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-93.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL â REQUERIMENTO PRÃVIO DE SUSTENTAÃÃO ORAL â JULGAMENTO REALIZADO â ACÃRDÃO 217.617/2021 - TESE DO EMBARGANTE â BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE INTERESSE EM APRESENTAR SUSTENTAÃÃO ORAL â POSSIBILIDADE â HAVENDO PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS, PRUDENTE A VIABILIZAÃÃO DA DEFESA QUE CONSTITUI INSTRUMENTO DE EFETIVAÃÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL ASSEGURANDO OS MEIOS E OS RECURSOS A ELA INERENTES â PEDAGOGIA ART.5Âº, LV DA CF/88 â PRECEDENTES DO STJ - ACLARATÃRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ANULAR O DECISUM OBJURGADO E OPORTUNIZAR A SUSTENTAÃÃO ORAL DO CAUSÃDICO NA PROXIMA SESSÃO DE JULGAMENTOS.I - Havendo pedido expresso nos autos, acerca do requerimento de sustentaÃ§Ã£o oral, que constitui instrumento de efetivaÃ§Ã£o da garantia constitucional da ampla defesa, para cujo exercÃcio a ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica assegurou os meios e recursos a ela inerentes (art. 5Âº, LV), os quais devendo ser resguardados;II â Segundo orientaÃ§Ã£o jurisprudencial, a sustentaÃ§Ã£o oral nÃ£o Ã© ato essencial Ã defesa. Contudo, havendo pedido expresso nos autos, necessÃ¡rio sua viabilizaÃ§Ã£o. Nesses termos, os AclaratÃ3rios devem ser acolhidos para anular a decisÃ£o objurgada, bem como devem ser adotadas as providencias necessÃ¡rias hÃ¡ viabilizar a promoÃ§Ã£o da sustentaÃ§Ã£o oral do causÃdico oportunamente;III â AclaratÃ3rios acolhidos.

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000923-93.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COMARCA DE BELÉM - 7ª VARA CRIMINAL DE BELEM
APELANTE: ANDREI SOUZA OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DR. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA 20.474
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - REQUERIMENTO PRÉVIO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - JULGAMENTO REALIZADO - ACÓRDÃO 217.617/2021 - TESE DO EMBARGANTE - BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE INTERESSE EM APRESENTAR SUSTENTAÇÃO ORAL - POSSIBILIDADE - HAVENDO PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS, PRUDENTE A VIABILIZAÇÃO DA DEFESA QUE CONSTITUI INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL ASSEGURANDO OS MEIOS E OS RECURSOS A ELA INERENTES - PEDAGOGIA ART.5º, LV DA CF/88 - PRECEDENTES DO STJ - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ANULAR O DECISUM OBJURGADO E OPORTUNIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL DO CAUSÍDICO NA PROXIMA SESSÃO DE JULGAMENTOS.
I - Havendo pedido expresso nos autos, acerca do requerimento de sustentação oral, que constitui instrumento de efetivação da garantia constitucional da ampla defesa, para cujo exercício a Constituição da República assegurou os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV), os quais devendo ser resguardados;
II - Segundo orientação jurisprudencial, a sustentação oral não é ato essencial à defesa. Contudo, havendo pedido expresso nos autos, necessário sua viabilização. Nesses termos, os Aclaratórios devem ser acolhidos para anular a decisão objurgada, bem como devem ser adotadas as providencias necessárias há viabilizar a promoção da sustentação oral do causídico oportunamente;
III - Aclaratórios acolhidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 27ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e acolher os embargos, nos termos no voto da relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA Assinatura Digital.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
R E L A T O R I O

ANDREI SOUZA OLIVEIRA
opôs Embargos Declaratórios, por meio de advogado devidamente constituído, com o fim de desfazer obscuridades e sanar omissões havidas no
Acórdão n° 217.617/2021 que em face do julgamento em Plenário Virtual do
Recurso de Apelação manteve em sua totalidade a sentença de 1º grau (fls. 81/100) impugnada que condenou o embargante à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime de cumprimento inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Aduziu o embargante em suas razões, que apesar de ter apresentado nos autos do Recurso de Apelação interesse expresso em apresentar sustentação oral, não houve qualquer manifestação, sendo realizado seu julgamento em Plenário Virtual, impossibilitando assim a sua sustentação, causando-lhe cerceamento de defesa por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante dos fatos, alega ser necessário suprir a omissão oportunizando que seja viabilizada a sustentação oral.

Diante disso, requer o provimento dos Embargos de Declaração, para que seja anulado o acórdão embargado e corrigida a evidente omissão.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, às fls. 179/180, que se pronunciou pelo acolhimento do recurso da defesa.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

In casu,
verificou-se que o Embargante foi submetido a julgamento por ocasião da 8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 19 a 27/04/2021, como se observa na ementa que segue:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio do depoimento das pessoas ouvidas em juízo, mormente em face das declarações da vítima, em consonância com o auto de apresentação e apreensão de objeto de fl. 31 do IPL e do laudo pericial de constatação de simulacro acostado à fl. 34 dos autos. 2. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O recorrente agiu como coautor do crime de roubo perpetrado contra a vítima, tendo, na execução do delito, adotado postura de condução aos comparsas e dando-lhes fuga após a consumação do delito - fato que foi confirmado durante audiência de instrução perante o juízo, consubstanciando assim a conduta descrita no caput do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em participação de menor importância, e sim em efetiva autoria delitiva. 3. DA ATENUNATE DA MENORIDADE RELATIVA. INAPLICABILIDADE. O apelante nasceu em 20/08/1992 (fls. 43) e o delito trato foi cometido em 12/01/2018, logo o réu possuía 25 anos na data dos fatos, restando evidenciado que não faz jus ao referido benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O embargante sustentou, em síntese que ao julgar o recurso virtualmente, a Turma de Direito Penal, teria incorrido em flagrante cerceamento de defesa, negando à embargante a faculdade de expor oralmente perante a turma julgadora as razões para o improvimento do recurso, em face do requerimento para o exercício de tal direito.

Salienta que manifestou-se expressamente em Recurso de Apelação, o qual não teria sido apreciado, tampouco houve qualquer manifestação acerca do pedido interposto.

Diante dos fatos narrados, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Contudo, não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte. Em outra via, os aclaratórios, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.

Destarte, não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo, um vez que o processo foi julgado pela 1ª Turma sem oportunizar a sustentação oral pela defesa do embargante, malgrado existência de pedido expresso nesse sentido, tratando-se de flagrante
error in procedendo ,
o qual, por consequência, geraria nulidade relativa, uma vez que macularia o julgamento, uma vez que o vício teria sido alegado na primeira oportunidade, além de ter causado prejuízo ao paciente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte. 2. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 3. No caso, quando sob a relatoria do ministro predecessor, observa-se que o processo foi julgado pela Quinta Turma sem oportunizar a sustentação oral pela defesa do embargante, malgrado existência de pedido expresso nesse sentido. Nos termos da jurisprudência desta Corte, trata-se de error in procedendo, gerador de nulidade relativa, que macula o julgamento, porquanto foi alegado na primeira oportunidade e causou prejuízo ao paciente. 4. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão de fls. 641/654 para que outro julgamento seja realizado após a regular e prévia intimação da defesa do embargante para fins de sustentação oral. (STJ - EDcl no HC: 270416 SP 2013/0147000-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018).
E ainda:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO DE PRÉVIO WRIT. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO EXPRESSO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. HABEAS CORPUS JULGADO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO. NULIDADE ABSOLUTA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. RÉU PRONUNCIADO. ARGUMENTO SUPERADO.FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A bem do prestígio da ampla defesa, a compreensão firmada pelos Tribunais Superiores é a de que, requerida a intimação da sessão de julgamento do habeas corpus para a realização de sustentação oral, é imperiosa a sua realização, sob pena de nulidade. 2. Na espécie, apesar do pedido expresso do advogado para sustentação oral, não houve a intimação requerida e o julgamento se deu sem a presença do causídico contratado pelo ora Recorrente. Nulidade absoluta do julgado. [...] 5. Recurso parcialmente provido, a fim de anular o julgamento do prévio writ, renovando-se o julgamento com a anterior intimação do recorrente. (RHC 83.144¿SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18¿5¿2017, DJe 25¿5¿2017).

Nesse diapasão, portanto, omisso, caracterizando a necessidade de sanar o referido prejuízo, visto que constitui direito do advogado fazer sustentação oral de seu recurso por ocasião do julgamento, sendo possível perceber que se encontra prejudicial ao direito de defesa do embargante.

Diante dos argumentos esposados, necessário o acolhimento dos embargos, para anular o acórdão recorrido (Acórdão n° 217.617/2021- DJ 29/04/2021) de fls. 169 para que outro julgamento seja realizado após a regular e prévia intimação da defesa do embargante para fins de sustentação oral.

Desta forma, após os pontuais argumentações,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
, nos exatos termos da fundamentação.
É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636 / 3736. Fax: 3205-3608